Tribunal: TJDFT
Processo: 0723125-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723125-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO EDUARDO FERRAZ ALVES DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCO EDUARDO FERRAZ ALVES DOS SANTOS DESPACHO Da petição de ID 13256795, apresentada pelo autor: Intimem-se o Banco do Brasil S.A. e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI para, querendo, apresentarem manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora